Tribunal: TJES
Processo: 5001829-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001829-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE LEI GERAL DE PARCELAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negara provimento ao recurso de apelação e mantivera a sentença de extinção da execução fiscal, sob fundamento de ausência de tentativa prévia de solução administrativa. O Município sustenta omissão no acórdão, por não considerar que o art. 202 do Código Tributário Municipal autoriza o parcelamento do débito, circunstância que configuraria cumprimento do item 2 do Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de lei municipal que autoriza o parcelamento do crédito tributário configura tentativa prévia de solução administrativa apta a afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não se manifestar sobre a existência da norma municipal (art. 202 do Código Tributário de Cachoeiro de Itapemirim), que expressamente prevê a possibilidade de parcelamento do crédito tributário.

A jurisprudência do TJES reconhece que a existência de norma geral de parcelamento configura tentativa prévia de solução administrativa, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 2º, § 1º, também admite que a existência de lei geral de parcelamento é suficiente para demonstrar a tentativa administrativa exigida.

A omissão identificada compromete a integridade do julgado, impondo-se seu acolhimento com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
em face do acórdão de id 12066269, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargado
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois preencheu o item 2 do Tema 1184 do STF,
“considerando que o próprio Código Tributário Municipal, em seu art. 202, prevê a possibilidade de parcelamento do débito”
.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Infere-se do acórdão embargado que este órgão colegiado estabeleceu a premissa de que o Município de Cachoeiro de Itapemirim não atendeu ao requisito previsto no item 2 do Tema 1184 do STF, qual seja a “tentativa de prévia solução administrativa”, o que justificou a manutenção da sentença extintiva da Execução Fiscal originária.

Há, contudo, omissão quanto à existência de lei geral municipal autorizativa do parcelamento do crédito tributário, conforme previsto no art. 202 do Códito Tributário de Cachoeiro de Itapemirim,
in verbis
:

Art. 202 Poderá ser parcelado, a requerimento do contribuinte, o credito tributário e fiscal, não quitado ate o vencimento, que:

I - inscrito ou não em Divida Ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança, com ou sem transito em julgado,

II - tenha sido objeto de notificação ou autuação;

III - denunciado espontaneamente pelo contribuinte.

Parágrafo único. Também poderão ser parcelados, a requerimento do interessado, os créditos devidos à Fazenda Pública, decorrentes de indenizações ou restituições de qualquer origem ou modalidade.

Tal circunstância, em consonância com o disposto no art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, é bastante para atender ao mencionado requisito, na esteira das razões deduzidas pelo ente público.

A propósito do tema, a jurisprudência deste E. TJES, no exame da legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, assentou-se no sentido de que “
a existência de lei municipal que prevê o parcelamento do crédito tributário constitui tentativa prévia de solução administrativa apta a afastar a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir
” (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5002117-75.2022.8.08.0011; Relatora: Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15.04.2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, alterar a conclusão do acórdão embargado e, via de consequência, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação ID 9223122, a fim de anular a sentença e determinar o retorno do feito para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)